Tribunal: TJES
Processo: 5000412-75.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-75.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA MARQUEZINI e outros

APELADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-75.2024.8.08.0042

APELANTES
: LUZIA MARQUEZINI e ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELADOS
: LUZIA MARQUEZINI e ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL

JUIZ PROLATOR
: DR.
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por descontos indevidos em benefício previdenciário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar à restituição simples dos valores e fixar indenização por danos morais em R$ 1.200,00. A autora recorre buscando majoração da indenização e restituição em dobro. A associação ré apela defendendo a regularidade da contratação, a ausência de ilícito e pleiteando justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação da associação pode ser conhecida diante da ausência de preparo e não comprovação da hipossuficiência; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a autora e a associação de benefícios; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimações para comprovar os requisitos da gratuidade ou recolhê-lo em dobro, configura deserção e impede o conhecimento da apelação da associação, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece que a natureza associativa da ré não afasta a aplicação do CDC, pois o critério determinante é a natureza da atividade e a contraprestação pecuniária, configurando-se relação de consumo.

O art. 42, parágrafo único, do CDC impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de dolo, salvo engano justificável, o que não se verifica no caso concreto.

O desconto de valores em benefício previdenciário de idosa, verba alimentar, gera dano moral presumido, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor de R$ 1.200,00 fixado em primeira instância mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e das condições da vítima, sendo adequada a majoração para R$ 3.000,00, conforme precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da associação não conhecida. Apelação da autora provida.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal, sem comprovação da hipossuficiência, acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso.

As associações de benefícios que realizam descontos em contraprestação a serviços enquadram-se na relação de consumo, sendo aplicável o CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral, cujo valor deve observar proporcionalidade e gravidade da conduta.

A restituição em dobro é devida quando inexistente justificativa plausível para os descontos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 2º, 1.007 e 932, III; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2224595/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 25.04.2023, DJe 28.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1933554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1629546/PB, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 18.05.2020, DJe 01.06.2020; TJES, AC 0000977-28.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câm. Cível, j. 28.11.2024; TJES, AC 0001542-33.2019.8.08.0020, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, 3ª Câm. Cível, j. 30.11.2021, DJES 04.01.2022; TJES, AC 0001513-80.2019.8.08.0020, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câm. Cível, publ. 26.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, não conhecer o recurso de ASSOCIACAO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, bem como conhecer e dar provimento ao recurso de LUZIA MARQUEZINI, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000412-75.2024.8.08.0042

APELANTES
: LUZIA MARQUEZINI e ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

APELADOS
: LUZIA MARQUEZINI e ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL

JUIZ PROLATOR
: DR.
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de recursos de

apelação cível interpostos, de um lado, por
LUZIA MARQUEZINI
, e de outro, pela
ASSOCIAÇÃO AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS – ABCB
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES (Id. 49296072), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela de urgência.

Na origem, a Sra. Luzia Marquezini narrou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa em favor da ré AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, os quais reputa ilícitos, visto jamais ter se filiado à referida associação.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, (i) declarando a inexistência do débito oriundo de suposta contribuição sindical/associativa; (ii) condenando a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados; (iii) fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.200,00; e (iv) impondo à ré o pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada,
LUZIA MARQUEZINI
interpôs recurso (Id. 52365380), pleiteando a majoração da indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A Associação
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
, por sua vez, também interpôs apelação (ID 5289526), sustentando, em síntese: (i) a regularidade da contratação, defendendo a existência de vínculo associativo e a disponibilização de benefícios; (ii) a necessidade de reconhecimento da validade do contrato de filiação juntado em sede recursal; (iii) a inexistência de ato ilícito e, por consequência, de dano moral indenizável; (iv) a improcedência da condenação à restituição de valores; e (v) a concessão da justiça gratuita em razão de sua natureza de associação sem fins lucrativos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
53748177
) em que a apelante LUZIA MARQUEZINI pugnou pelo desprovimento da apelação interposta pela AMAR BRASIL.

Despacho (ID 11530628) determinando a intimação da apelante AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS para que comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, que quedou-se inerte.

Nova determinação (despacho de ID 13952490), reiterando-se a necessidade de comprovação documental da alegada hipossuficiência da entidade, à luz do art. 99, § 2º, do CPC, novamente sem manifestação.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

No que tange ao recurso interposto pela AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, verifica-se que se encontra deserto. Isso porque, conquanto regularmente intimada para se manifestar acerca dos requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, a parte apelante permaneceu silente.

Posteriormente, foi novamente intimada, desta vez para comprovar os requisitos da benesse ou, alternativamente, promover o recolhimento do preparo recursal, ainda assim quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal.

Como é cediço, a comprovação do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já consolidou a compreensão de que a ausência de comprovação do preparo implica, de forma incontornável, a deserção do recurso. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA . HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO . OCORRÊNCIA.
1. Tendo a parte agravante interposto Agravo Interno em duplicidade, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, não se conhece do Agravo Interno interposto posteriormente.

[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2224595 RS 2022/0317635-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Destaco, ainda, que o apelante não obteve a concessão da gratuidade da justiça em primeira instância, uma vez que o pedido foi expressamente indeferido na sentença. Ademais, mesmo intimado a recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC, deixou de cumprir a determinação judicial.

Dessa forma, resta configurada a deserção, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

Em face do exposto e com fulcro no artigo no art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a ausência de regularidade do preparo.

Por fim, à luz do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR

LUZIA MARQUEZINI

De início, ressalto que o recurso de apelação interposto por
LUZIA MARQUEZINI
reúne os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia submetida a exame cinge-se a três pontos centrais: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida; (ii) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais; e (iii) a forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante.

A sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a demanda, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a relação mantida entre a associação demandada e a autora não configuraria relação de consumo.

Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a natureza jurídica da entidade prestadora do serviço (se associação, cooperativa ou empresa) não é elemento suficiente para afastar a incidência das normas consumeristas. O que deve prevalecer é a natureza da atividade desempenhada e o objeto da contratação, sendo inequívoco que, havendo contraprestação pecuniária em troca de bens ou serviços, configura-se a relação de consumo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO . RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO . SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços . 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3 . Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Nessa linha, ainda que a apelada se constitua sob a forma associativa, não há como afastar a aplicação do CDC, pois a controvérsia versa sobre descontos perpetrados em benefício previdenciário da consumidora, sem sua anuência, em contrapartida a serviços supostamente ofertados pela associação. Configurada, portanto, a relação de consumo e a incidência do CDC.

No que tange à
restituição dos valores descontados
, entendo cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a devolução em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal Estadual:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. ?A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva? (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021) . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1933554 AM 2021/0115164-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME

[...]

5 .
A ausência de comprovação da regularidade da contratação,
conforme ônus do banco,
justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a obrigação de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário
. 6.
A restituição em dobro dos valores descontados é devida apenas para as cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do entendimento do STJ (EREsp n. 1 .413.542/RS), que exige a configuração de má-fé para devolução em dobro em cobranças anteriores a essa data.

[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009772820218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível,
publicado em 28/11/2024
)

No caso concreto,
data vênia
ao magistrado
a quo
não há qualquer justificativa plausível para os descontos efetuados, de modo que a restituição simples, como fixada em primeiro grau, não atende ao comando legal.

Assim, merece reforma a sentença para que a devolução dos valores indevidamente descontados se dê de forma
em dobro
, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência dominante do STJ.

Superada essa premissa, passa-se à análise da indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante fixou a indenização em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Todavia, este valor não se mostra adequado diante da gravidade da conduta e da condição pessoal da vítima. O desconto de valores em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar e destinada à subsistência de pessoa idosa, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando violação à dignidade e à segurança patrimonial do consumidor.

A jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal tem reiteradamente reconhecido que, em hipóteses análogas, o quantum indenizatório deve ser fixado em patamar mais expressivo, geralmente em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme se extrai:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS . QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante . 3.
No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados, sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos).
4 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1. - Não se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa que não aufere grandes valores, pois qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento.
2. - Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa. Indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

(TJES;
AC 0001542-33.2019.8.08.0020
; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 04/01/2022)

“Quanto aos
danos morais
, embora seja diminuto o valor discutido nos autos a título de danos materiais, isso, por si só, não impede a condenação da requerida à verba extrapatrimonial.

[...]

Assim sendo, reputo devida a indenização por danos morais na espécie, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o baixo valor dos descontos realizados.
”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001513-80.2019 .8.08.0020, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível,
publicado em 26/04/2024)

A condição econômica da autora, pessoa idosa e aposentada, somada à gravidade da conduta da associação, que se utilizou de descontos mensais sem respaldo contratual válido, impõe a majoração da indenização fixada em primeiro grau. Assim, entendo adequado arbitrar a indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que cumpre a dupla função reparatória e pedagógica da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de LUZIA MARQUEZINI, para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em apreço; majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; e determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente se dê em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.